Tribunal: STF
Processo: ARE 1426851
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 125, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.200. ARE 1.320.744/SP. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO STF). AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DEVOLVIDO À ORIGEM. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis: 



    “APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIME DE TORTURA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS ORÊNCIO E NELSON E ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO JULIANO - RECURSOS INTERPOSTOS PELA DEFESA DOS CONDENADOS E PELA ACUSAÇÃO.



    RECURSO MINISTERIAL - ALMEJADA CONDENAÇÃO DO RÉU JULIANO - IMPROCEDÊNCIA DA INSURGÊNCIA - RÉU QUE FOI RECONHECIDO FOTOGRAFICAMENTE E EM JUÍZO TEVE A AUTORIA CONFIRMADA PELA VÍTIMA - PRESENÇA, ENTRETANTO, DE DÚVIDAS ACERCA DA SUA PARTICIPAÇÃO NA CENA CRIMINOSA - PALAVRA E RECONHECIMENTO EXECUTADOS PELA VÍTIMA QUE SE ENCONTRAM ISOLADOS NOS AUTOS - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DA FOTOGRAFIA DO ACUSADO NO FEITO, A QUAL TERIA DADO ENSEJO AO RECONHECIMENTO INVESTIGATIVO INFORMAL - MENÇÃO A "OUTRO SOLDADO" EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA QUE NÃO ALUDE AO ESPECÍFICO NOME DO POLICIAL APELADO - VÍTIMA QUE ASSEVEROU A EXISTÊNCIA DE OUTROS SOLDADOS QUANDO DA ABORDAGEM ILÍCITA, DENOTANDO UMA PLURALIDADE DE MILITARES PRESENTES - DEMAIS ACUSADOS E PROVAS QUE NÃO SE REFERIRAM À PRESENÇA DO MILITAR APELADO NA EMPREENDIDA CRIMINOSA - PALAVRA DA VÍTIMA QUE, EM REGRA, CONQUANTO MEREÇA FORÇA PROBANTE ESPECIAL, MORMENTE EM CRIMES DESSE JAEZ, NÃO SE ENCONTRA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS - IN DUBIO PRO REO DE RECONHECIMENTO IMPERIOSO - ABSOLVIÇÃO QUE NECESSITA SER MANTIDA INCÓLUME.



    I - Nos casos em que a palavra da vítima encontra-se isolada no feito, sem o referendo de qualquer outro elemento probatório, ainda que em crimes praticados na clandestinidade, a relevância que decorre da versão do ofendido autoriza certa temperança exegética, a depender do exame do caso concreto e submisso ao livre convencimento motivado.



    II - A acusação terá que ficar provada pelo exercício de quaisquer dos instrumentos processuais admitidos pelo direito, contudo, de outro giro, os argumentos de defesa nem sempre, pois basta que remanesça a dúvida para que o resultado do processo conduza à absolvição.



    RECURSOS DE AMBOS OS CONDENADOS - ALMEJADA ABSOLVIÇÃO - ANEMIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA - NÃO ACOLHIMENTO DA TESE - ACUSADO ORÊNCIO QUE, COMO DETETIVE PARTICULAR, FORA CONTRATADO PELO RÉU NELSON, MEDIANTE PAGA, PARA PROCEDER À INVESTIGAÇÃO PARALELA RELATIVA AO SUMIÇO DE UMA RETROESCAVADEIRA - TORTURA QUE FOI EXECUTADA DEPOIS DO INÍCIO DAS INVESTIGAÇÕES PARALELAS - RÉUS QUE, SEGUNDO APONTADO EM DOCUMENTO PERSECUTIVO OFICIAL, INTERFERIAM NO TRANSCURSO NATURAL DOS EXPEDIENTES POLICIAIS - ACUSADO ORÊNCIO QUE, ORA ACOMPANHADO DE OUTREM, ORA ACOMPANHADO DO RÉU NELSON, INCANSAVELMENTE ESTIVERA À CAÇA DA VÍTIMA PARA INQUIRI-LO EM SUA RESIDÊNCIA E EM SEU LOCAL DE TRABALHO - INSISTENTES VISITAS EM QUE SE PROCEDIAM INDAGAÇÕES A RESPEITO DA MÁQUINA SUBTRAÍDA - RECONHECIMENTO A ESSE RESPEITO OPERADO PELA VÍTIMA, POR SUA ESPOSA E POR UM VIZINHO, INCLUSIVE DO VEÍCULO PERTENCENTE AO ACUSADO ORÊNCIO - RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS PELA VÍTIMA, POR MEIO DE FOTOGRAFIA DURANTE A INVESTIGAÇÃO, COM RATIFICAÇÃO SOBRE A AUTORIA EM JUÍZO - RETRATO DA CONDUTA OPERADA E DO VEÍCULO OCUPADO POR CADA UM DOS ACUSADOS (NELSON E ORÊNCIO) OFERTADO COM HARMONIA PELA VÍTIMA DURANTE TODO O FEITO - VÍTIMA QUE INDICA QUE O RÉU NELSON OCUPAVA O VEÍCULO E ESTAVA PRESENTE NA TORTURA, E REFERENCIA QUE O RÉU ORÊNCIO, CONQUANTO NÃO PRESENTE NO LOCAL AFASTADO DAS AFLIÇÕES, FOI DADO COMO VISTO NA ABORDAGEM NO AUTOMÓVEL - COLEGAS DE PROFISSÃO DO ACUSADO ORÊNCIO QUE CONFIDENCIARAM TEREM SIDO PROCURADOS POR ELE PARA OBTER MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE A SUBTRAÇÃO A QUE ESTAVA DEDICADO INVESTIGAR DE MODO PARTICULAR - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA QUE CONSTATOU A ASSUNÇÃO DE CULPA DE AMBOS OS RÉUS - MENÇÃO, INCLUSIVE, DE QUE A VÍTIMA NÃO TERIA MENTIDO AO PROCEDER AOS SEUS RECONHECIMENTOS POR FOTOGRAFIA - MANIFESTAÇÃO, AINDA, DE CIÊNCIA A RESPEITO DOS MEANDROS DA CENA DE TORTURA, A RATIFICAR A RESPECTIVA PARTICIPAÇÃO NA EMPREENDIDA - AUTORIA DO ACUSADOS NELSON E ORÊNCIO DEVIDAMENTE AGASALHADA NAS PROVAS DOS AUTOS - SENTENÇA QUE SE MOSTRA ESCORREITA NO PONTO.



    A dúvida que propende à absolvição é aquela inexpugnável; conquistada a certeza da responsabilidade penal diante de farto conjunto probatório - consubstanciado por reconhecimento dos réus, dos automóveis que fizeram parte do enredo, depoimento de testigos e de conversas telefônicas onde se flagra frontalmente a assunção de culpas - despropositado se mostra falar no princípio in dubio pro reo. 



    RECURSO MINISTERIAL - DOSIMETRIA (RÉU NELSON) - SEGUNDA FASE - ALMEJADO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE INDICADA NO ART. 62, II, DO CÓDIGO PENAL - TESE QUE NÃO HÁ DE SER ACOLHIDA - AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE FOI TAL RÉU QUE INDUZIU OS DEMAIS À EXECUÇÃO MATERIAL DO CRIME, CONQUANTO O AJUSTE COMUM À PRÁTICA DO CRIME ENCONTRESE EVIDENTE.



    Embora evidente o pré-ajuste ilícito, se impossível observar, com a certeza necessária, qual dos réus induziu os demais à execução ilícita, a ausência de clareza há de ser resolvida em favor da defesa, apto a afastar a mera presunção de que tenha algum deles induzido os comparsas à execução do fato e, consequentemente, o reconhecimento da agravante (art. 62, II, do CP).



    RECURSO MINISTERIAL - DOSIMETRIA (RÉU ORÊNCIO) - TERCEIRA FASE - ALMEJADA MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA DECORRENTE DO FATO DO CRIME TER SIDO COMETIDO POR AGENTE PÚBLICO (POLICIAL MILITAR) - INSURGÊNCIA RECHAÇADA - FRAÇÃO MÍNIMA ADOTADA PELO MAGISTRADO QUE SE MOSTRA ESCORREITA - CARÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS CAPAZES DE TRANSBORDAR A NORMALIDADE DA CIRCUNSTÂNCIA JÁ PRESENTE NA CAUSA DE AUMENTO - QUALIDADE DE AGENTE PÚBLICO QUE É INERENTE À CAUSA DE AUMENTO - SENTENÇA IRRETOCÁVEL NO PARTICULAR.



    O simples fato do ilícito ser praticado por agente público já faz incidir a causa de aumento prevista no inciso I do § 4º do art. 1º da Lei n. 9.455/97, de modo que a incidência da fração máxima (de 1/3) deve vir devidamente amparada em elementos adicionais, que tornem a conduta ainda mais repugnante, ultrapassando a normalidade do tipo.



    RECURSO DO ACUSADO NELSON - DOSIMETRIA - PEDIDO DE MINORAÇÃO DA REPRIMENDA - RECLAMAÇÃO GENÉRICA - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONHECIMENTO DA TEMÁTICA EM QUESTÃO.



    Em atenção à dialeticidade recursal, a apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito, e impugnar de forma específica, objetiva e sobretudo de modo compreensível os fundamentos da sentença guerreada, sob pena de não vir ser conhecida pela Corte.



    RECURSO DO ACUSADO ORÊNCIO - SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA - EVENTUAL CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA NÃO CONTIDA NA (e-STJ Fl.1199) Documento recebido eletronicamente da origem DENÚNCIA - PEÇA ACUSATÓRIA QUE ACOLHE PLENAMENTE O DISPOSTO NO ART. 41 DO CPP - POSSIBILIDADE DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - CRIME DE AUTORIA COLETIVA - ESPÉCIE DE DENÚNCIA GERAL E NÃO GENÉRICA QUE SE MOSTRA AMPLAMENTE ACOLHIDA NA JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA PÁTRIAS - AUSÊNCIA DE VÍCIO A RESPEITO.



    Inexigível a descrição pormenorizada da conduta típica, especialmente em crimes de autoria coletiva, mas apenas um delineamento geral dos fatos imputados ao réu, de sorte a oportunizar o exercício das garantias constitucionais à ampla defesa e ao contraditório, devendo a peça acusatória vir instruída com indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, porquanto a prova robusta e cabal acerca dos fatos delituosos se faz necessária apenas quando da prolação de decisum condenatório (STJ, RHC 131886/PA, rel. Min. Sebastião Reis Junior, j. 13.10.2020).



    RECURSO DO RÉU ORÊNCIO - DESCLASSIFICAÇÃO AO TIPO PENAL CONSTANTE DO ART. 1º, § 2º, DA LEI ESPECIAL QUE REFERENCIA À OMISSÃO EM FACE DE TORTURA, QUANDO SE TINHA O DEVER DE EVITÁ-LA OU APURÁ-LA - RECLAMO IMPERTINENTE - APELANTE QUE AGIU ATIVAMENTE E NÃO COM LETARGIA - CONDUTA PENAL QUE NÃO SE AMOLDA AO COMPORTAMENTO HAVIDO.



    Demonstrado que o réu agiu comissivamente, e não com inação, o tipo penal adequado é o constante no art. 1º, inc. I, da Lei 9.455/97, e não o descrito no § 2º do art. 1º da aludida lei de regência, na medida em que a diferença entre um e outro está no modo de atuação criminosa, ativo na primeira hipótese, e com letargia na segunda circunstância legal.



    RECURSO DO RÉU ORÊNCIO - DOSIMETRIA - PENA-BASE - ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DO APENAMENTO BÁSICO - APELO PROVIDO NO PARTICULAR - MERO EQUÍVOCO NO SOMATÓRIO DAS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVADAS NA PRIMEIRA FASE - RECÁLCULO NECESSÁRIO - DE OFÍCIO, INCIDÊNCIA DO EFEITO EXTENSIVO QUE SE MOSTRA IMPERIOSO NA DOSIMETRIA DO CORRÉU NELSON.



    Verificada a ocorrência de erro material no cômputo da dosimetria da pena, imperiosa se mostra sua correção, com extensão dos efeitos ao corréu, nos moldes do art. 580 do CPP.



    RECURSO DO RÉU ORÊNCIO - DOSIMETRIA - PENA-BASE - SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - REFERÊNCIA AOS ARGUMENTOS DE CORRÉU, QUE ANÁLOGOS, NÃO IMPORTAM EM ILICITUDE - MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM PLENAMENTE ADMITIDA PELO ORDENAMENTO.



    A chamada técnica da fundamentação per relationem (também denominada motivação por referência ou por remissão) é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como legítima e compatível com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal (STJ, AgRg no AREsp 529.569/PR, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 18.04.2016).



    RECURSO DO RÉU ORÊNCIO - DOSIMETRIA - PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CONCERNENTES À INTENSIDADE DOS ATOS DE TORTURA - ALMEJADO AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DA INSURGÊNCIA - REPROCHE MERAMENTE GENÉRICO E ININTELIGÍVEL - FRONTAL VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL NO PARTICULAR.



    Não deve ser conhecida por ofensa à dialeticidade recursal a insurgência que se resume à reclamação fulcrada na incompreensão de argumentos, desacompanhada de qualquer fundamentação clara e específica no corpo das razões recursais a fim de embasar a pretensão.



    RECURSO DO RÉU ORÊNCIO - DOSIMETRIA - PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME RELATIVAS À PRÁTICA DA TORTURA EM LOCAL ERMO - REFORMA ALMEJADA A ESSE RESPEITO - INVIABILIDADE - EXPOSIÇÃO ESCORREITA - REFERÊNCIA GEOGRÁFICA DISTANTE E OBSCURA QUE DIFICULTA AS INVESTIGAÇÕES POLICIAIS - NEGATIVAÇÃO IMPERIOSA - ELEMENTO, INCLUSIVE, QUE NÃO SE DEMONSTRA INERENTE AO TIPO DESCRITO NA LEI.



    Sessões de tortura podem se dar em locais mais visíveis, notadamente mais próximos da comunidade fiscalizadora. A localização obtusa, assim, não se mostra elemento necessariamente inerente ao tipo penal, pois nem sempre são executados com tais características. Nesse sentir, o deslocamento da vítima a local ermo é circunstância que se mostra merecedora de negativação pelo sentenciante, visto que, com tal agir reprovável, dificulta-se, com profundidade, as forças de segurança e suas funções de prevenir, reprimir e investigar com efetividade o fato.



    RECURSO DO RÉU ORÊNCIO - SEGUNDA FASE - AGRAVANTE - PRETENDIDO AFASTAMENTO - EXECUÇÃO À TRAIÇÃO, DE EMBOSCADA, DISSIMULAÇÃO OU OUTRO RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO - CAPITULAÇÃO CONSTANTE DO ART. 61, II, "C", DO CP - ALUDIDA AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EXPRESSA SOBRE TAL EM SEDE DA DENÚNCIA - RECONHECIMENTO POSSÍVEL, AINDA QUE NÃO TENHA SIDO ALEGADA NA PEÇA ACUSATÓRIA - EXEGESE DO ART. 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que não ofende o princípio da correlação a condenação por circunstâncias agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia, nos termos dos arts. 385 e 387, I e II, ambos do CPP (STJ, AgRg no REsp 1875005/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.08.2020).



    RECURSO DO RÉU ORÊNCIO - SEGUNDA FASE - AGRAVANTE EM RELAÇÃO AO AGENTE QUE PROMOVE, OU ORGANIZA A COOPERAÇÃO NO CRIME OU DIRIGE A ATIVIDADE DOS DEMAIS AGENTES - CAPITULAÇÃO CONSTANTE DO ART. 62, I, DO CP - RECLAMO AFASTADO - INCORRETA AFIRMAÇÃO DE QUE O (e-STJ Fl.1201) Documento recebido eletronicamente da origem MAGISTRADO TERIA PRESUMIDO A DIREÇÃO DA TORTURA PELO MERO FATO DE ACUSADO TER DIRIGIDO AS INVESTIGAÇÕES - FARTO CONJUNTO DE COMPROVAS QUE DEMONSTROU DE QUE O RÉU EM QUESTÃO FUNCIONOU COMO VERDADEIRO MAESTRO DOS COMPARSAS, DO INÍCIO DAS INVESTIGAÇÕES ATÉ QUANDO DA SESSÃO DE TORTURA, INCLUSIVE - DIÁLOGOS TELEFÔNICOS QUE INDICAM QUE SE BUSCAVA FISCALIZAR E HARMONIZAR VERSÕES ENTRE OS DEPOIMENTOS DOS CORRÉUS - AGRAVANTE ESCORREITA.



    Evidenciado que o agente atuou como verdadeiro maestro da orquestra criminosa, encabeçando as atividades como um todo, regendo os comparsas, investigando, localizando a vítima, levando os compadres ao ofendido, procedendo a mais pressão psicológica ao sinalizar amedrontar familiares, e, por fim, avaliando e modelando depoimentos prestados por corréu durante a investigação, imperiosa se mostra a incidência da agravante contida no art. 62, inc. I, do CP.



    RECURSO DO RÉU ORÊNCIO - REGIME INICIAL DE PENA - ABRANDAMENTO - NÃO ACOLHIMENTO - RETIFICAÇÃO DO ERRO DE CÁLCULO NA DOSIMETRIA QUE NÃO ACARRETA A ALTERAÇÃO DO PATAMAR DE PENA CORRESPONDENTE AO REGIME INICIAL APLICADO.



    Fixada a pena em montante superior a 4 anos de reclusão, inviável se mostra a fixação de regime inicial aberto, nos moldes do art. 33, § 2°, "b" e "c", do CP. 



    RECURSO DO RÉU ORÊNCIO - PERDA DO CARGO - EFEITO AUTOMÁTICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE TORTURA - DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA - EXEGESE DO ART. 1º, § 5º DA LEI N. 9.455/1997 - PRECEDENTES A ESSE RESPEITO. 



    O art. 1º, § 5º, da Lei 9.455/1997, estabelece a aplicação da perda do cargo, função ou emprego público como efeito automático da condenação pelo crime de tortura, prevalecendo esta regra especial sobre a geral prevista no art. 92, I, do Código Penal (AgRg no AREsp 1131443/MT, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09.12.2020). 



    RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO - APELO DO ACUSADO NELSON CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO - INSURGÊNCIA DO ACUSADO ORÊNCIO CONHECIDA EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDA.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigos 5º, LIV e LV, 93, IX, e 125, § 4º, da Constituição Federal. 



    Sustenta, em síntese, o seguinte: i) que o acórdão recorrido responsabilizou o ora agravante pela participação do crime em tela com fundamento em fatos não trazidos na denúncia; ii) que não houve fundamentação idônea para a decretação da perda do cargo; e iii) que a decisão de perda do cargo violou a competência constitucionalmente prevista da Justiça Militar, bem como a separação de poderes. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário na questão relativa aos Temas 339 e 660 da repercussão geral e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que as alegações encontrariam óbice nas Súmulas 282 e 356 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, destaco que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: 



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. 



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. 



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). 



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 28/4/2014) 



    Destaco que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    Assim, não conheço o agravo nesses pontos específicos (Tema 339 e 660 da repercussão geral - CF, art. 5º, LIV e LV, e 93, IX). 



    Demais disso, quanto à matéria remanescente tratada no recurso extraordinário (CF, art. 125, § 4º), constata-se que foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 1.200, ARE 1.320.744/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do agravo e, nessa parte, determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do RISTF (na redação da Emenda Regimental 21/2007).



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 30 de março de 2023



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente